Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-55.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702670-55.2024.8.07.0002 RECORRENTE: HUMBERTO MARQUES LEÃO RECORRIDOS: BANCO INTER SA, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Fraude em empréstimo bancário. Responsabilidade civil. Culpa exclusiva da vítima. Validade dos contratos. Dano moral inexistente. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor que alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimos bancários e, por isso, requer a nulidade dos contratos e indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bancos réus possuem legitimidade passiva para compor o polo da demanda em razão da fraude relatada; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil das instituições financeiras pela fraude perpetrada por terceiro, com consequente nulidade dos contratos, restituição de valores e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação é feita com base na narrativa da petição inicial, sendo legítimos os réus apontados pelo autor, uma vez que foram mencionados como participantes da suposta portabilidade, seja pela contratação dos empréstimos ou pela narrativa de quitação do contrato com a operação. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, e da Súmula no 297 do STJ, por se tratar de contrato bancário entre consumidor e fornecedor. 5. Restou provado que os valores solicitados via mútuo foram efetivamente contratados e creditados ao autor, não havendo nos contratos qualquer indicação de operação de portabilidade ou destinação dos recursos aos bancos originários. 6. A operação anunciada como portabilidade foi conduzida inteiramente por meio de mensagens via rede social, sem qualquer oficialidade, sendo o autor orientado por pessoa estranha às instituições financeiras a transferir valores a empresa sem vínculo com os contratos. 7. A conduta do autor, que não procurou confirmar a legitimidade da operação junto aos bancos envolvidos nem contatou seu gerente, configura culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, o que afasta a responsabilidade civil dos fornecedores. 8. A responsabilidade solidária entre os fornecedores, prevista no art. 25, §1o, do CDC, não se aplica quando há culpa exclusiva do consumidor, conforme reconhecido no caso concreto. 9. Não se configura o caso fortuito interno, pois os elementos da fraude não se originaram de falha nos sistemas dos bancos, mas da imprudência do autor ao contratar e transferir valores de modo atípico. 10. Não há vício que invalide os contratos de empréstimo, devendo ser mantida sua validade e exigibilidade nos termos do pacta sunt servanda. 11. Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte dos réus, não há dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva é reconhecida com base na teoria da asserção, diante da narrativa da inicial que atribui participação aos réus nos contratos contestados. 2. A responsabilidade civil do fornecedor de serviço é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor pela eclosão da fraude. 3. A contratação de empréstimos formalmente válidos, sem vício nos instrumentos contratuais, mantém-se eficaz, mesmo quando os valores são indevidamente transferidos a terceiros por culpa do contratante. 4. A responsabilização solidária entre fornecedores não se aplica quando não há demonstração de vínculo entre os réus e a fraude. 5. Não há dano moral indenizável quando inexistente ato ilícito ou falha na prestação de serviço pelos réus. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, §3o, II, e 25, §1o; CPC, art. 85, §11; Resolução Bacen no 283/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479. O recorrente aponta violação aos artigos 14 do CDC, 104, inciso III, e 166, incisos IV e V, ambos do Código Civil, alegando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras recorridas pela fraude perpetrada, devido a falha na prestação do serviço e ausência de manifestação válida, devido ao vício de consentimento, na medida em que teria sido induzido a erro ardil por terceiros que, valendo-se da omissão e falha de segurança dos bancos, se apresentaram como legítimos representantes institucionais. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, o Banco Inter e Banco Santander pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/82.665 28.490. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 14 do CDC, 104, inciso III, e 166, incisos IV e V, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Demonstrado nos autos que o réus não tiveram participação na fraude perpetrada por falsários e não possuem relação com a empresa beneficiada, e que o estelionato somente se concretizou pela ação do autor que, sem tomar o cuidado necessário e exigível, em operação anunciada de portabilidade, firmou contrato de empréstimo junto ao banco Inter, com a utilização de dispositivo móvel e via whatsApp, e transferiu os valores emprestados a uma empresa desconhecida, sem qualquer prova que vinculasse a referida aos bancos, por isso, o reconhecimento inequívoco de sua culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do evento danoso, com a exclusão da responsabilidade do fornecedor do serviço. (ID 76095980). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada do Banco Inter, a advogada, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/PE 28.490. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017